Tribunal: TJBA
Processo: 8000534-05.2015.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000534-05.2015.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

APELADO: OZORINA FERREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA, THAYANE SOUSA ARAUJO LOURA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CAATIBA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE DO VÍNCULO FUNCIONAL. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Caatiba contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de OZORINA FERREIRA DE SOUSA para reconhecer a nulidade de vínculo funcional no período de 23.03.2009 a 01.10.2012, com a consequente condenação ao recolhimento do FGTS respectivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova testemunhal; definir se é devida a condenação do ente público ao recolhimento do FGTS em razão da nulidade do vínculo funcional por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é unicamente de direito ou está suficientemente provada por documentos constantes nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Compete ao juiz, como destinatário da prova, aferir a necessidade da produção de provas adicionais, sendo desnecessária, no caso, a oitiva de testemunhas ante a suficiência da prova documental.

O vínculo funcional da parte autora com o Município, sem prévia aprovação em concurso público, revela-se nulo, conforme art. 37, II e §2º, da Constituição Federal.

A jurisprudência do STF reconhece, nos Temas 191 e 916, que, ainda que o contrato seja nulo, é devido ao trabalhador o recolhimento do FGTS como forma de impedir o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Demonstrado documentalmente o vínculo funcional, cabia ao Município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao FGTS, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado do mérito, com base no art. 355, I, do CPC, é válido quando a controvérsia for unicamente de direito ou suficientemente provada por documentos.

A contratação de servidor público sem concurso para exercício de função permanente é nula, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF/1988.

Ainda que nulo o contrato por ausência de concurso público, é devido o recolhimento do FGTS, conforme jurisprudência consolidada do STF (Temas 191 e 916).

Comprovado o vínculo funcional, cabe ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas postuladas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, II e §2º; CPC, arts. 355, I e 373, II; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 RG / RR, Tema 191, Repercussão Geral.
STF, RE 705.140, Tema 916, Repercussão Geral. TST, Súmula nº 363. TJ-MG, AC 10000220199459001, Rel.ª Des.ª Cláudia Maia, j. 10/06/2022. TJ-PE, AC 00009262320218173420, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães, j. 04/11/2024. TJ-BA, Ap 80018876020188050219, Rel.ª Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 07/05/2024. TJ-BA, Ap 80003710620178050133, Rel.ª Des.ª Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 09/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000534-05.2015.8.05.0020
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE CAATIBA
e apelado
OZORINA FERREIRA DE SOUSA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria